Tribunal: TJSP
Processo: 1029768-28.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
do aresto - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1029768-28.2019.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2020; Data de Registro: 18/04/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Souza Meirelles

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

18/04/2020

Data de publicação:

18/04/2020

Ementa:

Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Correção de erro material na ementa do aresto - Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000271086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1029768-28.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados MARCOS ANTONIO GONZALES, GENY CHAGAS BOTTI,
TEREZA SOARES e DIRCEU MARQUES PENTEADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Acolheram os embargos, somente para retificação de erro material,
sem efeitos modificativos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1029768-28.2019.8.26.0053/50000
2
Embargos
de
Declaração
n°
1029768-28.2019.8.26.0053/50000
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Embargados: Dirceu Marques Penteado e outros Comarca:
São Paulo
Vara: 14a Vara da Fazenda Pública
TJSP (voto no 16303)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC/15
Correção de erro material na
ementa do aresto - Embargos acolhidos, sem efeitos
modificativos
Petição apresentada pela Fazenda Pública do
Estado de São Paulo ao v. acórdão que deu provimento ao recurso de
apelação dos autores para condenar a embargante ao pagamento da
diferença de complementação da pensão recebida pelos requerentes,
segundo o reajuste salarial de 14% concedido a partir de 1 de maio de
2003, a todos os empregados ativos, aposentados e pensionistas da Rede
Ferroviária Federal S.A, conforme firmado no dissídio coletivo no TST-DC-
92590/2003-000-00-00.0.
A embargante alega a existência de erro material,
diante da existência de contradição na ementa do julgado, na qual constou
o parcial provimento do apelo, em dissonância com o dispositivo do aresto.
Tal, em abreviado, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1029768-28.2019.8.26.0053/50000
3
Comportam
acolheita
os
declaratórios
apresentados, para que sanado erro material, sem, contudo, imprimir ao v.
aresto efeitos modificativos.
Com feito, restaram consignados na ementa do
aresto trechos contraditórios, quais sejam, “Sentença de improcedência
reformada para julgar os pedidos parcialmente procedentes” e “Sentença de
improcedência reformada para julgar os pedidos procedentes”. Para sanar tal
contradição, deve ser considerado o dispositivo constante no final do aresto,
no qual constou corretamente o integral provimento do apelo autoral.
Diante disto, impõe-se seja reconhecido o erro
material para retificar a ementa do v. Acórdão, que passa a ter a seguinte
redação, ficando mantidos os demais termos do aresto:
“Funcionalismo - Complementação de pensão -
Pensionista de falecido ferroviário aposentado da extinta
FEPASA Afastada hipótese de prescrição do fundo do
direito, em sintonia com a orientação jurisprudencial do
A. STJ - Incidência apenas da prescrição quinquenal -
Pedido de recálculo do valor devido a título de
complementação de pensão, com aplicação do índice de
14%, consoante disposto em Dissídio Coletivo TST-DC
no 92590/2003-000-00-0
Possibilidade - Instituidor do
benefício era vinculado ao Sindicato dos Trabalhadores
das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e
Araraquarense, abarcada pelo acordo Juros e correção
monetária Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1029768-28.2019.8.26.0053/50000
4
Tema 810 do E. STF - Sentença de improcedência
reformada para julgar os pedidos procedentes -
Recurso provido”
Postas tais premissas, por meu voto, acolho os
embargos, somente para retificação de erro material, sem efeitos
modificativos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator